Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PROFERIDA. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS. ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura.
2. Tendo sido imposta ao paciente pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto e sido inclusive concedido o sursis, impositivo o imediato relaxamento da prisão preventiva.
3. Liminar confirmada. Ordem concedida.